Tribunal: TJDFT
Processo: 0011839-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ATOS POSTULATÓRIOS PELO EXECUTADO. DESCABIMENTO.
I. À luz do princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a dedução de um único pedido pelo executado durante a tramitação do cumprimento de sentença, rejeitado pelo juiz, não autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em proveito do seu advogado na hipótese de extinção por abandono.
II. Ante o significado e a amplitude do princípio da sucumbência, o exequente não pode ser considerado vencido e, por conseguinte, condenado ao pagamento de honorários advocatícios, quando a execução – ou o cumprimento de sentença – for extinta sem a satisfação do seu crédito, salvo quando o executado praticar atos postulatórios em face de atos executivos.
III. Recurso desprovido.